Tribunal: STF
Processo: HC 193178
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Batista Pippi Taborda, em favor de Paulo Ivan Baptista Landfeldt, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 579.226/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “PAULO IVAN BAPTISTA LANDFELDT alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no HC n. 0016491-77.2020.8.21.7000. 
    Nesta Corte, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está cautelarmente privado de sua liberdade desde 7/5/2019, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, "sem, conduto, ter sido finalizada a instrução processual" (fl. 4). 
    Aponta, também, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que há outro procedimento investigatório em curso em desfavor do paciente, mas não foi garantido o acesso de sua defesa a tais autos. (eDOC 25)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23/2/2018, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia foi oferecida em 2/4/2018 e recebida em 3/4/2018. Em 26/6/2018, foi concedida liberdade provisória a Paulo Ivan Baptista Landfeldt. Em 22/1/2019 – quando já estava encerrada a instrução –, foi localizado o corpo da vítima dos delitos mencionados, o que tornou necessária a realização de perícia e, posteriormente, a abertura de vista ao Ministério Público. O órgão acusatório ofereceu aditamento à denúncia e, na mesma oportunidade, representou pela decretação da custódia provisória do paciente. O Juízo singular acolheu o pleito ministerial em 7/5/2019 e, na mesma data, foi cumprido o mandado de prisão expedido contra o réu (fl. 975). Em razão de tal fato – e por não haver sido encerrada a instrução –, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem. 
    [...]
    Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, o gabinete verificou que, em 26/8/2020, o Juízo singular determinou o apensamento do procedimento investigatório mencionado pela defesa na inicial deste writ à ação penal em que foi decretada a custódia provisória do réu, "com imediata vista à defesa, para querendo se manifestar em 05 dias". Ainda, consignou que, "nada mais sendo requerido, desde já, determino o encerramento da instrução processual" e concedeu às partes o prazo de 30 dias para alegações finais. 
    […]
    Com base nos dados coletados, não constato delonga injustificada na tramitação processual, visto que, decorridos pouco mais de 1 ano e 6 meses desde que foi recebido o aditamento à denúncia e decretada a prisão provisória do paciente, já foi concluída a instrução processual e os autos aguardam o oferecimento de alegações finais pelas partes, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ”. (eDOC 25)
    Como se vê, não há “delonga injustificada na tramitação processual, visto que, decorridos pouco mais de 1 ano e 6 meses desde que foi recebido o aditamento à denúncia e decretada a prisão provisória do paciente, já foi concluída a instrução processual e os autos aguardam o oferecimento de alegações finais pelas partes.
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a  razoável  duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina,  esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação  (CHOUKR, Fauzi H.  Garantias constitucionais na investigação criminal.  3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J.  A fase preliminar do processo penal.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H.  Processo Penal.  3ª ed  .  São Paulo: RT, 2015. p. 72).
    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C.  Processo Penal e Constituição.  6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José.  O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R.  El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho.  Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define  prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não  prazo  pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury.  Direito ao processo penal no  prazo  razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance.  Processo Penal Constitucional.  7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    Com efeito, o marcha processual segue seu regular curso e, por isso mesmo, não vislumbro a ocorrência da morosidade apontada pela defesa.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente